Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA, ROSANGELA ALVES TEIXEIRA, REYJANE ALVES TEIXEIRA, ANA CLAUDIA ALVES TEIXEIRA, ADRIANO ALVES TEIXEIRA, AMAURI ALVES TEIXEIRA, ADRIANA ALVES TEIXEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido formulado pelo Exequente no ID 59900715 para o pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados no ID 10887341 mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor, com fundamento na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, que elevou para 20 (vinte) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. Asseverou que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 no julgamento do RE 1.414.943, pela via incidental em controle difuso, decisão esta que se sobrepõe àquela tomada no julgamento da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por este Conselho Especial. Destacou o julgamento da ADI 5706, no qual a Suprema Corte estabeleceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. O Executado, no ID 61002195, contrapôs que a decisão diversa prolatada por outro órgão judiciário em processo subjetivo, sem efeitos vinculantes e erga omnes, não desconstitui o acórdão proferido em controle concentrado de constitucionalidade por este Tribunal de Justiça, nem afasta o dever de observância a esse acórdão pelos juízes que lhe são vinculados. Além disso, seria aplicável ao presente caso o Tema 792 de Repercussão Geral, segundo o qual “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”. Pois bem. I - CONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE DIFUSO A pretensão do Exequente é obstada pelo Acórdão n. 1696701, integrado pelo Acórdão n. 1763827, proferido na ação direta de inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, em que o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei n. 6.618/2020, por vício de iniciativa do processo legislativo. No Acórdão n. 1696701, ficou consignado que, ao estabelecer nova definição de “obrigação de pequeno valor” e a forma de implementação das dotações orçamentárias respectivas, referido ato normativo versou indiscutivelmente sobre matéria orçamentária porque modificou de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas. Dessa forma, a lei de iniciativa parlamentar repercutiu diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal e, portanto, avançou sobre matérias reservadas à iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal. Confira-se a ementa do julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.) O requerente asseverou que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 no julgamento do RE 1.414.943, pela via incidental em controle difuso. Todavia, a análise do inteiro teor do voto da Ministra Cármen Lúcia, no julgamento dos embargos de declaração recebidos como agravo regimental no RE 1.414.943, revela que o acórdão apenas fez remissão ao entendimento do Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE 1.361.600/DF, no qual teria sido reconhecida a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, com o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor. Mesmo no RE 1.361.600/DF, não foi declarada, expressamente, a constitucionalidade da referida norma. O respectivo acórdão estabeleceu apenas que se tratava de contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o caso em análise e o paradigma de controle do Tema 792 de Repercussão Geral, especialmente porque se referiam a diplomas legais diferentes, para reformar o acórdão recorrido e afastar o óbice ao pagamento do crédito como obrigação de pequeno valor. Nota-se que ambos os julgados não emitiram qualquer juízo de constitucionalidade e avaliaram a Lei distrital n. 6.618/2020 tão somente quanto à natureza jurídica da norma, seus aspectos materiais e o momento de sua incidência, à luz da adequada aplicação do tema de repercussão geral em questão. Não há qualquer menção à regularidade do processo legislativo que originou o ato normativo, nem à validade da referida lei sob a perspectiva formal, ou material, do controle de constitucionalidade. Dessa forma, não se verifica contrariedade do que ficou decidido por este Conselho Especial nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 com os julgamentos acima mencionados, de modo a afrontar ou usurpar a autoridade da Suprema Corte em matéria constitucional. A simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza, apenas por isso, violação da orientação firmada pelo STF (Rcl 6.944, rel. min. Cármen Lúcia, j. 23-6-2010, P, DJE de 13-8-2010. No mesmo sentido: Rcl 14.953 AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 24-10-2013, P, DJE de 14-11-2013 e ARE 683.572 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 11-9-2012, 1a T, DJE de 27-9-2012). De outro tanto, ambos os Recursos Extraordinários referidos (RE 1.414.493/DF e RE 1.361.600/DF) foram julgados pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal e, não pelo plenário, em sua composição plena. Não se olvida que os órgãos fracionários podem exercer o controle difuso de constitucionalidade e rejeitar a arguição de invalidade dos atos normativos no julgamento do recurso extraordinário (RE 361.829 ED, rel. min. Ellen Gracie, j. 2-3-2010, 2a T, DJE de 19-3-2010.). A questão constitucional, portanto, pode ser resolvida no controle difuso, e não apenas pela via direta, como consequência da objetivação dos recursos constitucionais. Todavia, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante, somente se estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Assim, o efeito vinculante da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, em regra, sujeita-se à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e requer a sua apreciação pela maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, ainda que em controle difuso. II – ADI 5706 O Requerente destacou o recente julgamento da ADI 5706, no qual a Suprema Corte estabeleceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. De fato, em 26-fevereiro-2024, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, de lei estadual de origem parlamentar que elevou o limite das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório, cujo acórdão foi assim ementado: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIOS PARA OUTRAS HIPÓTESES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. (...) 2. A Constituição Federal determina que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisões judiciais deverão se dar por meio de precatórios (artigo 100, caput, CRFB). Nada obstante, o texto maior exclui de tal sistemática os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (artigo 100, § 3o, CRFB), podendo ser fixados valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, § 4o, CRFB). O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece o teto provisório das obrigações de pequeno valor para os entes subnacionais até a publicação das respectivas leis sobre a matéria (artigo 87, ADCT). 3. Não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Pode Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), nem tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 4.727, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2023; ADI 2.421, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2020; ADI 2.177, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019; ADI 5.293, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2017; ARE 878.911-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016, Tema 917; ADI 2.803, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2014; ADI 3.394, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 24/8/2007. 4. O inciso I do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de “sessenta (60) salários mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, contarem mais de sessenta (60) anos de idade ou que sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei”, não havendo nenhum vício de constitucionalidade nesta disposição. (...) 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1o do artigo 1o da Lei estadual 8.428/2003. (ADI 5706, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2024 PUBLIC 13-03-2024) (Grifo nosso.) Do teor do voto do Ministro Relator, Luiz Fux, em remissão ao julgamento da ADI 5.755 (Plenário, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 4-novembro-2022), extrai-se que a fixação do teto das obrigações de pequeno valor constitui matéria de direito financeiro inserida na competência legislativa concorrente entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo de cada ente federativo, uma vez que se destina à realização de despesas públicas. Dessa forma, não se cogita de reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, inciso XXIII, e 165 da Constituição Federal), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, da Constituição Federal). O julgamento, contudo, não vincula este Juízo da Execução. A competência do Tribunal de Justiça para exercer o controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo local em face da Lei Orgânica do Distrito Federal está prevista no § 2o do art. 125 da Constituição Federal. Nesse sentido: (...) 10. O artigo 125, § 2o, da Constituição do Brasil estabelece caber aos Estados instituir a representação de inconstitucionalidade das leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, circunstância que leva à conclusão de que o controle de constitucionalidade estadual --- com exceção apenas da interposição de RE por violação de norma de repetição obrigatória da Constituição do Brasil --- encerra-se no âmbito da jurisdição dos Tribunais de Justiça locais. (RE 599.633 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23-11-2009, dec. monocrática, DJE de 11-12-2009) (Grifo nosso.) Além disso, a eficácia erga omnes e o efeito vinculante, em controle concentrado, restringem-se à parte dispositiva da decisão, com exclusão dos fundamentos determinantes do julgamento, de modo que não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da decisão (art. 504, inciso I, Código de Processo Civil). A jurisprudência do Supremo Tribunal já estabeleceu que a eficácia vinculante das decisões obtidas em controle concentrado somente abrange a norma que é objeto da ação direta e é uníssona quanto à inaplicabilidade da teoria transcendência dos motivos determinantes no âmbito da Corte Constitucional. Vejamos: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATOS BANCÁRIOS. LEI 14.689/2012. MATÉRIA LEGAL. TEMA 614 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE INADMITIDO. ADI 6.207. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discussão acerca da constitucionalidade dos citados dispositivos da Lei 15.559/2019 não se fez presente no acórdão reclamado, uma vez que a agravo interno foi desprovido ao fundamento de que a questão acerca da possibilidade da devolução do valor cobrado indevidamente, em contrato bancário, referente a tarifas e serviços não possui repercussão geral, à luz do que decidido por esta Corte no julgamento do ARE 675.505, paradigma do Tema 614 da sistemática da repercussão geral. 2. Em se tratando de reclamação em que invoca como paradigma processo em que se discutiu em sede de controle de concentrado a constitucionalidade ato normativo específico, a fim de viabilizar-se o processamento da ação reclamatória exige-se, além da identidade material, que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão abrange apenas a norma objeto da ação. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53663 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-11-2023 PUBLIC 08-11-2023) (Grifo nosso.) AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMAS DITO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA: DECISÕES DAS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FEZ PARTE. TEORIA DA TRANSCEDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE, EM REGRA, NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM AGRAVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Os paradigmas dito violados (HC no 129.646/SP, Rel. Min. Celso de Mello, HC no 214.908/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE no 1.343.875-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) são precedentes desta Corte exarados em processos de índole subjetiva – decisões, portanto, desprovidas de eficácia erga omnes e efeito vinculante –, sendo certo que o reclamante não integrou a relação jurídico-processual havida nos referidos processos. 2. A jurisprudência deste Pretório Excelso não acata, em regra, para o cabimento da reclamação, a chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes, sendo imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado, dada a própria natureza do instituto e sua inerente exigência de aderência estrita. 3. Admitir a perspectiva do agravante seria utilizar esta reclamação como sucedâneo recursal, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte. 4. O pedido alternativo é uma inovação no recurso incapaz de ser analisada neste momento processual. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é consolidada no sentido de que o agravo regimental está sujeito aos limites da devolutividade do quanto apresentado e tratado pela decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58687 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024) (Grifo nosso.) Agravo regimental em reclamação. ADI nos 3.297, 4.824 e ADPF no 263. Órgão vinculado ao Poder Executivo. Ato de vacância de cargo público da estrutura de órgãos autônomos e dos demais poderes do estado. Ausência de aderência estrita. Sucedâneo de recurso. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento das ADI nos 3.297 e 4.824 e da ADPF no 263 (apreciada em conjunto com as ADI nos 3.310 e 3.593), o STF não debateu matéria atinente à outorga a órgão vinculado ao Poder Executivo da competência para editar ato inicial de concessão de aposentadoria ' por consistir em causa de vacância de cargo público, submetido a controle perante a respectiva Corte de Contas ' constituir interferência na autonomia administrativa e financeira conferida aos demais poderes e órgãos autônomos. 2. A distinção entre o conteúdo das decisões paradigmas do STF com o debate proposto nos autos da ADI no 0005929-88.2005.8.10.0000, realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para justificar o exercício da jurisdição que lhe é própria, não constitui violação da autoridade do STF. 3. É inadequado o uso da reclamação constitucional quando não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e os paradigmas, incidindo, no caso, a jurisprudência do STF que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes (v.g. Rcl no 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17; Rcl no 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16; Rcl no 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16; Rcl no 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11; Rcl no 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/5/10 e Rcl no 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 28/06/10). 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 64339 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024) (Grifo nosso.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO TOMADA NA ADI 1.851/AL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE OS ATOS DECISÓRIOS CONFRONTADOS. TEORIA DA TRANSCEDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO APLICAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DO STF. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. 2. Razões recursais de Agravo Regimental genéricas e desvinculadas do contexto decisório e fático do caso concreto, que demonstram a total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1o, do RISTF e no artigo 1.021, §1o, do CPC/2015. Agravo regimental não conhecido. (Rcl 2491 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 15-12-2016 PUBLIC 16-12-2016) (Grifo nosso.) Dessa forma, os órgãos estatais abrangidos pelo efeito vinculante devem observar apenas o conteúdo da parte dispositiva da decisão, e não a norma abstrata que dela se extrai. Disso decorre que, embora a causa de pedir da ação direta seja aberta, o pedido deve ser específico, certo e determinado. Nesse desiderato, a ação direta examinada teve por objeto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei n. 10.166/17 do Estado do Rio Grande do Norte em face de dispositivos da Constituição Federal. Ou seja, foi proposta perante o Supremo Tribunal Federal para o controle de inconstitucionalidade de lei estadual tendo como parâmetro a Constituição Federal. No caso dos autos, a ação direta proposta neste Tribunal de Justiça teve por objeto o controle de constitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/20, cuja validade formal foi contestada em face da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo que não há identidade de objetos entre as ações diretas que imponha a observância obrigatória da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quanto à lei estadual analisada na ADI 5706. Com efeito, as premissas do julgamento por esta Corte de Justiça foram fixadas com fundamento na Lei Orgânica do Distrito Federal, para concluir pela existência de vício formal de iniciativa. Nessa perspectiva, o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, como forma de manter a jurisprudência estável, íntegra e a coerente (art. 926 do Código de Processo Civil). Ademais, ainda que se argumente tratar-se de normas de reprodução obrigatória, a questão já foi constitucionalizada pela interposição de Recurso Extraordinário nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 (ajuizada perante este Tribunal de Justiça) para apreciação pela Suprema Corte, como guardiã da intepretação do sentido normativo das regras constitucionais, de forma que eventual decisão proferida será observada por este Tribunal de Justiça, com a ressalva de que as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade pela via direta não vinculam o próprio Supremo Tribunal Federal, de forma que o entendimento anterior pode ser modificado pela Corte Constitucional. No momento, como não há jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. III - INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 DE REPERCUSSÃO GERAL O Distrito Federal argumentou que seria aplicável ao presente caso o Tema 792 de Repercussão Geral, segundo o qual “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”. De fato, em decisões anteriores, esta Relatoria vinha se posicionado pela incidência da regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do Tema 792 da repercussão geral para afastar a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, considerada a natureza híbrida da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e a sua inaplicabilidade à situação jurídica já constituída, com fundamento na segurança jurídica. O entendimento se amparava na divergência entre os julgados da Primeira e da Segunda Turma quanto ao tema, a exemplo dos seguintes acórdãos: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. CONVERSÃO EM RPV. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. Tendo a situação jurídica executada se constituído sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005, inaplicável se mostra a conversão do precatório em requisição de pequeno valor diante da majoração dos limites trazidos pela posterior, Lei Distrital 6.618/2020, ante a incidência do entendimento vinculante desta Corte fixado no julgamento do Tema 792 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58617 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023) (Grifo nosso.) Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 60000 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023) (Grifo nosso.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 52551 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2023 PUBLIC 21-03-2023) (Grifo nosso.) Não obstante, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente provido os recursos extraordinários para estabelecer a aplicação imediata da Lei distrital n. 6.618/2020 às execuções pendentes, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. Verifica-se, portanto, que atualmente há convergência entre o entendimento de ambas as turmas da Suprema Corte sobre a inaplicabilidade do Tema 792 de Repercussão Geral às hipóteses em que se discute o aumento do limite legal para a expedição da requisição para o pagamento imediato das obrigações de pequeno valor, como no caso da Lei distrital n. 6.618/20, conforme se verifica dos seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. A possibilidade de revisão da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral pela via reclamatória somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada. 2. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 58330 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024) (Grifo nosso.) Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1466225 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2024 PUBLIC 26-04-2024) (Grifo nosso.) Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. A controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles nos quais foi fundada a tese do Tema no 792 da RG (cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV). Precedentes. 2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. (Rcl 60003 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2024 PUBLIC 30-04-2024) (Grifo nosso.) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. I - O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários mínimos. Conforme julgamento RE 1.361.600 AgRED/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022) II - No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. III - Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. IV - A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). V - É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. VI - Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. VII – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1419769 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024) (Grifo nosso.) Dessa forma, revendo posicionamento anterior e de acordo com a jurisprudência atualmente consolidada de ambas as turmas da Corte Constitucional em interpretação de seus próprios julgamentos, conclui-se que não se aplica ao caso o Tema 792 de Repercussão Geral. IV - ANÁLISE DO CASO DOS AUTOS Registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei distrital n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, com fundamento no artigo 27 da Lei n. 9.868/1999, c/c artigo 8o, § 5o, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), e no artigo 160 do RITJDFT, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já requeridas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Ressalte-se que, no julgamento dos embargos de declaração interpostos pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o dispositivo do Acórdão n. 1763827 foi bem claro ao incluir na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, todas as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido, bem como constou da fundamentação que “devem ser preservados todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ou seja, 'todos os pedidos já realizados com esteio na Lei inconstitucional, ainda que não pagos’” (grifo nosso.). Todavia, a leitura dos presentes autos informa que não houve requerimento anterior da parte para a expedição da RPV com base na Lei distrital n. 6.618/20, para o pagamento de honorários de sucumbência. Ao contrário, tanto na manifestação de ID 12965498, como na petição de ID 58592696, o Exequente pugnou pela expedição de precatório para o pagamento da verba honorária, tendo o requerimento sido realizado apenas no ID 59900715, datado de 04-junho-2024. Assim, a modulação de efeitos não ampara o pleito do Exequente realizado neste momento processual e devem ser observados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, com fundamento na Lei distrital n. 6.618/20. 2. Retifiquem-se os Precatórios de ID 16572106, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, e de ID 16572105, quanto aos honorários sucumbenciais, conforme determinado no item 2, alínea “b”, da decisão de ID 58660922. 3. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Coordenação de Conciliação e Precatório – COORPRE para o acompanhamento das requisições de pagamento, ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator